Tribunal: TJSP
Processo: 9000606-86.2006.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa - Descumprimento das normas de postura para edificações - Lei Municipal no 11.343/1993 - Lotação máxima inferior ao limite de seiscentos (600) indivíduos - Infração não tipificada - Autuação indevida – Não prosseguimento da cobrança em face do condomínio porque extinto o processo respectivo - Sentença mantida. Recurso desprovido.